Tribunal: TJDFT
Processo: 0746293-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746293-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELTON CABRAL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico CE - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO. O recorrente alega que se encontra com quadro de ostemielite não especificada, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 26/05/2022, sob o risco verde, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença ID 45501470, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente o procedimento CE - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde, com sequelas, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico CE - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 18487/2022/ Núcleo de Judicialização, ID 45501438, informou em 29/09/2022, que a solicitação do procedimento cirúrgico CIRURGIA DE RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE + FISTULECTOM (equivalente ao procedimento cirúrgico CE - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO), foi inserida no Sistema de Regulação - SISREGIII, no dia 06/09/2022, em prioridade Verde, e há época haviam na fila de espera 144 solicitações pendentes, sendo 8 com classificação de risco vermelho, 36 com classificação de risco amarelo, 50 com classificação de risco verde e 50 com classificação de risco azul. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 45501415, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito